Tribunal: STF
Processo: ARE 1443977
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 147, p. 1-2):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. SÚMULA 343 DO STF, INAPLICABILIDADE EM CONTROLE CONCENTRADO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI 2332. OCORRÊNCIA. 



    1. A ação rescisória constitui exceção à garantia fundamental da coisa julgada, e, portanto, se submete a regramento especial, com cabimento limitado às hipóteses do art. 966 do atual Código de Processo Civil. 



    2. No que tange ao início dos efeitos erga omnes das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, vige o entendimento fixado pelo Tribunal Pleno do STF segundo o qual "o efeito da decisão proferida pela Corte, que proclama a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento". 



    3. A rescisão de julgado com fundamento em violação manifesta de norma jurídica exige que a conclusão judicial seja flagrantemente contrária à ordem legal, manifestando inequívoco malferimento do direito objetivo. 



    4. A Corte Especial deste Tribunal pacificou o entendimento de que cabe ação rescisória, por violação a literal disposição de lei, conforme previsto no art. 966, V do CPC (art. 485, V do CPC/73) quando, à época do acórdão rescindendo, "não havia qualquer orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria constitucional controvertida". 



    5. No julgamento do RE n.º 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 24/11/2014, o STF decidiu que "o Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda" - grifei. Assim, referida limitação não tem incidência em rescisória baseada em decisão proferida em controle concentrado. 



    6. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88) - ADI 2.332.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, porém sem efeitos infringentes (eDOC 218).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II, XXII, XXIV, XXVI, LIV e LVI; e 184 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 235, p. 28):



    “16-Como se lê na douta sentença do Juízo a quo, na parte dispositiva, no tópico dos juros compensatórios no percentual de 12%, referidos neste o embasamento, expressamente, adotado foi de aplicação da Súmula 618 do STF, ainda que tais juros não estivessem previstos em lei. 



    17-Portanto, data maxima venia, não há como se falar em aplicação do V. Acórdão da ADI 2332 ao caso em comento, uma vez que não foi a Medida Provisória nº 1.577/97 e suas sucessivas reedições, aliás jamais transformada em Lei neste 23 anos, que embasou a sentença na parte ora rescindenda. 



    18-Por sua vez, a Súmula 618, datada de 1984, anterior à própria Constituição Federal, não foi julgada inconstitucional em essa Corte Suprema.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte (Tema 733); e o inadmitiu, uma vez que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 263).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme os fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange aos juros compensatórios, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido (grifos nossos): 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓROS. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NOS AUTOS DA ADI 2.332/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 



    1. Os argumentos aduzidos pela parte recorrente não foram suficientes para caracterizar o alegado erro de enquadramento pela decisão agravada. Cabe ao Tribunal de origem realizar as modificações necessárias para adequar o seu julgado às alterações trazidas pelo julgamento do mérito da ADI 2.332/DF. 



    2. Quanto à não incidência dos juros moratórios e compensatórios em razão de o valor do imóvel ter sido integralmente depositado em juízo antes de qualquer perda patrimonial, dissentir da conclusão do Tribunal de origem exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.242.521-AgR, Rel. Min. Roberto Barros, Primeira Turma, DJe de 20.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. 12% AO ANO. SÚMULA 618 DO STF E ADI 2.332-MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão recorrido sobre a justa indenização do imóvel desapropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. II – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618 desta Corte e da ADI 2.332-MC/DF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 731.980-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 25.3.2014). 



     Ademais, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



      “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”



    Dito isso, tem-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.



    Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente